Tribunal: STF
Processo: RE 553637
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE 
   OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE 
   PROVAS. ART. 5º, LXXV, 2ª PARTE. ATOS JURISDICIONAIS. FATOS E 
   PROVAS. SÚMULA STF 279.

1.	Embargos de declaração recebidos 
   como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal.
2.	O Supremo Tribunal já assentou que, 
   salvo os casos expressamente previstos em lei, a responsabilidade
   objetiva do Estado não se aplica aos atos de juízes.
3.	Prisão 
   em flagrante não se confunde com erro judiciário a ensejar 
   reparação nos termos da 2ª parte do inciso LXXV do art. 5º da 
   Constituição Federal.
4.	Incidência da Súmula STF 279 para 
   concluir de modo diverso da instância de origem.
5. 
   	Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento 
   adotado pela decisão agravada. Precedentes.
6.	Agravo regimental
   improvido.